Tribunal: TJBA
Processo: 8115323-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115323-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO
DE CONTA CORRENTE E UTILIZAÇÃO DE COMPROVADA
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de registro em cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais, reconhecendo a existência de relação contratual válida com a instituição financeira. A sentença também aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal reside em saber se houve contratação válida entre as partes que justificasse a negativação do nome da apelante e se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, além da pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
O juízo a quo corretamente inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo ao banco o dever de comprovar a contratação.

4. A instituição financeira demonstrou a existência de contrato regular, mediante documentos como proposta de adesão assinada, documentos pessoais, extratos bancários e prova de uso do cheque especial.

5. Inexistindo falha na prestação de serviços ou fraude, não há dever de indenizar por danos morais.

6. A litigância de má-fé restou configurada diante da alteração da verdade dos fatos, conforme previsto no art. 80, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A negativação decorrente de débito oriundo de contrato regularmente celebrado não gera direito à indenização por danos morais.” “2. A alteração da verdade dos fatos pelo autor caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 104, 107, 334; CPC, arts. 80, II, e 81.Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1003842-84.2024.8.26.0048; TJ-PB, Apelação Cível 0800069-92.2023.8.15.0941.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8115323-59.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
LINDINALVA BRANDÃO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA